Tribunal: TJDFT
Processo: 0719751-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO. SUSPENSÃO. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO.
1. A decisão que determina a devolução dos valores penhorados de forma equivocada e que ainda não possui trânsito em julgado, mas eventuais recursos aos tribunais superiores, não possuem efeito suspensivo.
2. Com o objetivo de evitar decisões conflitantes, quaisquer pedidos nesse sentido devem ser feitos nos autos originários.
3. Recurso conhecido e desprovido.